Tribunal: TJDFT
Processo: 0738488-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738488-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: AVELINO VINICIUS ROSA CORREA NERYS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por Avelino Vinícius Corrêa Nerys para desconstituir o acórdão proferido pela 3a Turma Criminal que, na ação penal no 0007488-41.2017.8.07.0001, afastou o tráfico privilegiado e readequou a pena para 7 anos de reclusão, 1 ano de detenção, no regime fechado, e 710 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c art. 40 da Lei no 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (ID no 76081582). 2. Posteriormente, houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido (ID no 76081585, pág. 5). 3. O acórdão transitou em julgado em 16/2/2024 (ID no 76081583). 4. O autor alega, em suma, que o acórdão deve ser desconstituído com base no CPP, art. 621, I, pois a condenação violou os critérios objetivos fixados pelo Tema 506 do STF. 5. Afirma que o julgamento se baseou em provas superficiais, como a delação da corré e denúncias anônimas, que seriam insuficientes para ensejar condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois isoladas dos demais elementos probatórios. Ressalta que não foi filmado ou visto comercializando drogas, como confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo. 6. Tece considerações sobre os fatos ocorridos. Destaca que em razão da condenação errônea, faz jus à indenização por danos morais e materiais. 7. Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação até a solução da controvérsia. No mérito, requer a confirmação da liminar e a procedência da revisão criminal com a sua absolvição, além da fixação de indenização por danos morais e materiais. 8. Cumpre decidir. 9. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação que tem como intuito desconstituir a coisa julgada. 10. Em razão disso, a concessão de liminar para suspender os efeitos de condenação penal já transitada em julgado é medida excepcional, que exige a demonstração inequívoca da urgência, necessidade e relevância da medida, com base nas hipóteses taxativas previstas no CPP, art. 621, sem margem para qualquer dúvida. 11. Apesar das alegações do autor, em juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, sobretudo porque o acórdão impugnado está em consonância com os elementos probatórios analisados à época em que foi proferido. 12. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto. O Princípio do Livre Convencimento Motivado permite que dentro dos fatos narrados apurados e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribua à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável, fundamentada e observando o devido processo legal (CPP, art. 155). 13. As alegações de que o julgamento seria contrário à evidência dos autos não condiz com a realidade fático-jurídica, sobretudo porque depreende-se do acórdão que a condenação pelo crime de tráfico de drogas fundamentou-se em elementos robustos, como o flagrante, os depoimentos consistentes dos policiais, da corré e da companheira do autor, inexistindo comprovação de erro judiciário ou contrariedade ao texto da lei. 14. A revisão criminal tem como função sanar eventual erro de julgamento, e não reabrir os debates já realizados tanto na instrução penal quanto no julgamento da apelação, já transitada em julgado. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para justificar a suspensão liminar dos efeitos da condenação. DISPOSITIVO 16. Indefiro a liminar pleiteada. 17. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO